Tribunal: TJMT
Processo: 0001461-32.2015.8.11.0088
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001461-32.2015.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – SERVIÇO QUALIFICADO COMO ESSENCIAL –

FUNÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O interesse público e a função social do serviço de telefonia móvel e internet, cuja utilização é diária pelos usuários, pressupõe a disponibilização do sinal, de maneira continua e ininterrupta, competindo à prestadora desse serviço zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado.

2. Sendo as consequências da falha na prestação dos serviços, incontroversa, resultando na privação de sinal em desfavor de vários usuários, tem-se que a responsabilização da prestadora é inafastável.

3. Dano moral coletivo comprovado diante da falha do serviço. Desnecessária prova efetiva do dano, bastando para tanto o ato ilícito praticado e a efetiva ofensa à coletividade o que restou comprovado diante da essencialidade do serviço para os moradores da localidade.

4. Para a fixação do valor do dano moral coletivo leva-se em conta o interesse coletivo envolvido, a função social do serviço de telefonia e internet, assim como a situação econômica da ofensora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Oi S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da
Ação Civil Pública, julgou procedentes, em parte, os pedidos, e condenou a empresa requerida ao pagamento de danos morais coletivos, fixados em R$200.000,00 (duzentos mil reais).

A empresa Recorrente sustentou, em resumo, que a simples coletividade despersonalizada, como seria a difusa comunidade de consumidores, em si mesma considerada, não é suscetível de sofrer danos morais.

Asseverou que não há previsão em lei para a condenação em danos morais coletivo, máxime porque não foi provado que os moradores da região afetada teriam sofrido lesões significantes, decorrentes da ação da Apelante.

Defende, subsidiariamente, que a quantia arbitrada, à título de danos morais, deve ser reduzido, porque não é condizente com as quantias usualmente empregadas e se mostra extravagante, violando-se, pois, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna, portanto, pela reforma do ato sentencial, para que a ação seja julgada improcedente, ou, pelo princípio da eventualidade, que o
quantum
fixado na condenação, por danos morais, seja reduzido para R$30.000,00 (trinta mil reais). (id. 122011991, fls. 368/382).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, na qual rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 122011999, fls. 397/405.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. Id. 126626167.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, a Apelante visa a reforma da decisão que julgou procedente a ação civil pública e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O fato jurídico-processual revela que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública em face da operadora de telefonia Oi S.A., em razão da falha na prestação de serviços de internet, na região de Aripuanã/MT.

Relatou, na inicial, que a falha é referente à demora/inação da empresa de telefonia em promover o restabelecimento do funcionamento dos serviços de internet na região, após as tempestades que causaram grandes estragos, ocorridas nos dias 16 e 17 de outubro de 2015.

Afirmou que, sem desconsiderar os estragos causados pelas intempéries climáticas, a distribuição de energia elétrica, por exemplo, foi restabelecida três dias, depois da cessação da tempestade, e após uma semana, os serviços de telefonia e internet, prestados pela operadora ré, também foram retomados, porém, e principalmente, quanto aos serviços de acesso à rede mundial de computadores, esse refazimento se deu de forma parcial e ineficiente, porque o tempo de acesso, navegação e a velocidade dos serviços, apresentou instabilidade e intermitência, prejudicando os usuários em geral, justificando o manejo da ação civil, como forma de garantir e tutelar o direito dos usuários-consumidores da cidade.

Argumentou que a instabilidade na prestação do serviço foi seguida de uma absoluta omissão quanto ao dever de informação aos consumidores, que não receberam da operadora qualquer comunicado, explicação ou esclarecimento sobre as consequências dos fatos naturais, a previsão de restabelecimento integral dos serviços, etc.

Assinalou que todo esse panorama, de mau funcionamento dos serviços, e a negativa de informação clara e transparente, sobre essa situação, caracterizaram danos e prejuízos aos consumidores do serviço prestado, justificando o ajuizamento da ação coletiva.

Ao decidir o feito, o Magistrado singular julgou-o nos seguintes termos:

Nesse sentido, constatada a ocorrência do defeito na prestação do serviço (demora no restabelecimento dos serviços e omissão quanto ao dever de informação aos consumidores), é evidente concluir que estamos diante de dano à coletividade de pessoas unidas por uma mesma relação jurídica base, qual seja, os contratos de prestação de serviços de telefonia fixa e acesso à internet de banda larga, atingidas pela mesma conduta omissiva da requerida, e, consequentemente, é correto concluir que havendo omissão e nexo de causalidade entre esse comportamento e o resultado danos, desimporta avaliar a boa ou má intenção da fornecedora de serviços, porque responsabilidade civil dos que atuam no mercado de consumo é sempre objetiva.

Dito isso, independente dos prejuízos individuais que cada consumidor sofreu na dinâmica de sua vida pessoal, durante os 17 dias que a operadora demorou para restabelecer o sinal de telefonia e internet, acha-se demonstrado que ocorreram prejuízos ao funcionamento da cidade como um todo, dos órgãos públicos, do comércio, das instituições bancárias, e isso, para além de qualquer dúvida, configura aquilo que a jurisprudência e a doutrina identificaram como ‘violação a valores fundamentais sociais’.

Destaque-se: não estamos a tratar somente da comodidade de cada usuário de telefonia ou de acesso à internet; o que se está a tratar é de uma cidade há mais de 1.000 km da Capital do Estado, cujos acessos são feitos por vias de terra, porque sequer asfaltamento chegou até ali, que se acha localizada dentro da Amazônia Legal, em região de pouca urbanização ainda, e que de repente se vê, por mais de uma quinzena, privada de qualquer transação eletrônica, em um mundo que é maciçamente digital e globalizado, que demanda, que precisa de movimentações digitais, e que, teve como consequência, a quase paralisação dos serviços de segurança pública, da máquina estatal municipal, do Judiciário e do comércio local, não sendo possível deixar de reconhecer que valores essenciais à vida social urbana foram ameaçados e violados e, reitere-se, essa é a essência do bem jurídico tutelado na parte final do art. 1o , caput, da Lei 7.347 /85

e nos incisos VI e VII do art. 6o do CDC.

Sendo assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, pelos termos e ante as argumentações acima expendidas, para, reconhecendo a conduta omissiva antijurídica da requerida (demora no restabelecimento dos serviços após as tempestades que derrubaram a torre de repetição/transmissão de sinal e omissão quanto ao dever de informação aos consumidores), CONDENÁ-LA ao pagamento de danos morais coletivos, que diante da extensão dos atingidos mas pelo exíguo prazo de duração, parece razoável fixar em R$ 200.000,00, destinados ao Fundo de Recuperação de Direitos Lesados, apontados na inicial.

Contra essa decisão, insurge-se a Recorrente.

Entendo que
não
assiste razão à Apelante.

É cediço que o direito dos consumidores está assegurado na CRFB como direito fundamental, previsto no art. 5o, XXXII, cujo art. 170, V, da mesma Carta Constitucional, elevou a defesa do consumidor à condição de princípio da ordem econômica.

Concretizando o direito instituído pela Carta Magna, foi editado o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), em que no art. 6o, VI, consta a previsão, expressa, do fundamento do direito à indenização por dano moral aos consumidores, seja por dano de ordem individual, coletiva ou difusa:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Nesse sentido, a privação do serviço acesso à internet caracteriza, portanto, o direito individual homogêneo, revestido de evidente interesse social, sendo que o objeto e a adequação da via estão disciplinados no Código de Defesa do Consumidor, art. 81, inciso III,
in verbis
:

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.”

Com efeito, sabe-se que
o serviço prestado pela operadora de telefonia móvel e internet – Oi S.A. – é essencial, enquadrando-se no conceito de serviço público de telecomunicação,
mormente porque a chamada comunicação eletrônica, entre computadores, somente ocorre através das chamadas linhas telefônicas de qualquer natureza, ou seja, a cabo ou via satélite. Sem a via telefônica impossível obter acesso à Internet.

Dessarte, a classificação, de fato, é de crucial importância, e irá repercutir na tutela vindicada, porquanto os serviços de telefonia, seja móvel ou fixa, que permitem o acesso à rede mundial de computadores, são qualificados como essenciais, já reconhecido o interesse coletivo e a função social do “Serviço Móvel Pessoal” pelo STJ, conforme se verifica no seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA JURÍDICA DOS CONSUMIDORES. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO BÁSICO DE SERVIÇO ("CELULAR PÓS PAGO"). NEGATIVA DE ACESSO A CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PERANTE TERCEIROS. DISPONIBILIZAÇÃO APENAS DO PLANO ALTERNATIVO ("CELULAR PRÉ-PAGO"). TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. 1. O Ministério Público está legitimado a promover judicialmente a defesa de direitos dos consumidores, inclusive os individuais homogêneos, quando a lesão deles, visualizada em sua dimensão coletiva, pode comprometer interesses sociais relevantes. Aplicação dos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República, e 81 e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2. Ao considerar ilegítimo o tratamento discriminatório dado a consumidores de telefonia móvel situação de inadimplência perante terceiros (cujo acesso seria restrito ao plano "pré-pago", mas não ao "pós-pago"), o acórdão recorrido não negou a competência regulatória conferida à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL pela Lei 9.472/97. Não se pode confundir a competência para expedir normas - que o acórdão não infirmou -, com a legitimidade da própria norma editada no exercício daquela competência - essa sim negada pelo acórdão. 3. Não se pode afirmar, também, que, ao assim decidir, o acórdão tenha violado o princípio da livre iniciativa ou o da intervenção estatal mínima ou o do regime privado da prestação do serviço, enunciados nos artigos 126 a 128 da Lei 9.472/97. Tais princípios, de origem constitucional, não têm caráter absoluto. Pelo contrário, como todo o princípio, a relatividade é da sua natureza, uma vez que sua aplicação não dispensa, nem pode dispensar, um sistema metódico de harmonização com outros princípios da mesma hierarquia, igualmente previstos naquela Lei, como o do respeito ao usuário e da função social do serviço de telefonia (art. 127).
Deverão ser também harmonizados com os direitos dos usuários, notadamente o "de não ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição do serviço" (artigo 3o, III), bem como com o das obrigações das prestadoras, nomeadamente as de universalização do serviço, assim consideradas "as que objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviço de telecomunicações, independentemente de sua localização e condição sócio-econômica, bem como as destinadas a permitir a utilização das telecomunicações em serviços essenciais de interesse público" (artigo 79, § 1o).
Registre-se que a Lei, em seu artigo 126, enfatiza expressamente que os serviços de telecomunicações são ainda submetidos aos princípios constitucionais da atividade econômica, entre os quais se insere o da defesa do consumidor (artigo 170 da Constituição da República). 4. Na verdade, a controvérsia a respeito da legitimidade ou não do tratamento discriminatório a consumidores em situação de inadimplência "perante terceiros" assumiu, no caso, um perfil eminentemente constitucional, não só por exigir juízo de ponderação e de harmonização entre os princípios e valores decorrentes da Constituição, mas sobretudo porque seu desenlace envolve necessariamente juízo sobre a adequada aplicação do princípio constitucional da isonomia. 5. Recursos especiais desprovidos. REsp 984005 / PE - Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI -13/09/2011 - DJe 26/10/2011

Assim, o interesse público e a função social do serviço de telefonia móvel, e de consequência o acesso à internet, cuja utilização é diuturna, há longa data pelos usuários, pressupõe a disponibilização do sinal de maneira continua e ininterrupta, competindo à Apelante zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado.

Nessa seara, deveria a ré, ora Apelante, produzir prova convincente de que o serviço prestado à população local era adequado, ônus do qual não se desincumbiu.

A Lei dos Serviços Públicos, em seu capítulo II, sobre o serviço adequado:

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

No mesmo sentido, preceitua o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Desse modo, considerando o caráter finalístico dos serviços públicos, para ser adequado, deve ser eficiente, ou seja, preocupar-se com o bom resultado prático da prestação que cabe oferecer aos usuários, nas palavras ilustre Doutrinador Diógenes Gasaprini
[1]
:

“
Ademais, os serviços, por força dessa exigência, devem ser prestados sem desperdício de qualquer natureza, evitando-se, assim, onerar os usuários por falta de método ou racionalização no seu desempenho
”

Além disso, deve ser atual, isto é, “
o serviço público deve acompanhar as modernas técnicas de oferecimento aos usuários. Ademais, atualidade exige a utilização de equipamentos modernos, cuidando-se bem das instalações e sua conservação, visando, sempre, a melhoria e expansão dos serviços públicos. Esse requisito obriga a uma constante atualização tecnológica dos serviços públicos
”

À vista disso, não há como ignorar as manifestações presumidamente idôneas dos consumidores munícipes, id. 122011990, fl. 25/32.

Conquanto a Apelante tente amenizar as consequências da incontroversa falha na prestação dos serviços, que resultou na privação de sinal em desfavor de vários usuários, tem-se que a responsabilização da prestadora é inafastável.

No tocante ao dano moral coletivo, sabe-se que diz respeito à violação de valores da comunidade envolvida como um todo, que não se confundem com valores de cada pessoa que a compõe. Exige-se a transgressão de valores fundamentais compartilhados pela comunidade.

Segundo lição de Carlos Alberto Bittar Filho:

(...) o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico; quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa)
[2]
.

O serviço de telefonia móvel, conjugado ao acesso à internet, é hoje considerado prestação de serviço essencial, presente no dia a dia das pessoas, como já destacado, razão porque a descontinuidade do serviço causa transtornos que ultrapassam os limites do mero aborrecimento, encontrando-se sumulado, inclusive, tal entendimento, conforme verbete n. 192 do STJ,
in verbis
:

Súmula no. 192 - “A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.”

Assim, irretocável a sentença que impôs a obrigação de ressarcir o dano moral coletivo, que é aferível
in re ipsa
, conforme entendimento do STJ
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES DE CUIABÁ. INFIDELIDADE DE BANDEIRA. FRAUDE EM OFERTA OU PUBLICIDADE ENGANOSA PRATICADAS POR REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL. 1.
O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral
. 2. No caso concreto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face de revendedor de combustível automotivo, que, em 21.01.2004, fora autuado pela Agência Nacional de Petróleo, pela prática da conduta denominada "infidelidade de bandeira", ou seja, o ato de ostentar marca comercial de uma distribuidora (Petrobrás - BR) e, não obstante, adquirir e revender produtos de outras (artigo 11 da Portaria ANP 116/2000), o que se revelou incontroverso na origem. 3. Deveras, a conduta ilícita perpetrada pelo réu não se resumiu à infração administrativa de conteúdo meramente técnico sem amparo em qualquer valor jurídico fundamental. Ao ostentar a marca de uma distribuidora e comercializar combustível adquirido de outra, o revendedor expôs todos os consumidores à prática comercial ilícita expressamente combatida pelo código consumerista, consoante se infere dos seus artigos 30, 31 e 37, que versam sobre a oferta e a publicidade enganosa. 4. A relevância da transparência nas relações de consumo, observados o princípio da boa-fé objetiva e o necessário equilíbrio entre consumidores e fornecedores, reclama a inibição e a repressão dos objetivos mal disfarçados de esperteza, lucro fácil e imposição de prejuízo à parte vulnerável. 5. Assim, no afã de resguardar os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha dos consumidores, protegendo-os, de forma efetiva, contra métodos desleais e práticas comerciais abusivas, é que o Código de Defesa do Consumidor procedeu à criminalização das condutas relacionadas à fraude em oferta e à publicidade abusiva ou enganosa (artigos 66 e 67). (...) 9. A quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presentes), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 163/165). O quantum não deve destoar, contudo, dos postulados da equidade e da razoabilidade nem olvidar dos fins almejados pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados. 10. Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso. 11. Recurso especial parcialmente provido para, reconhecendo o cabimento do dano moral coletivo, arbitrar a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência de juros de mora, pela Taxa Selic, desde o evento danoso. REsp 1487046 / MT - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - 28/03/2017 - DJe 16/05/2017

Dessarte, para aquilatação da verba indenizatória dos danos morais coletivos, necessário atentar-se para a finalidade dissuasória da conduta ilícita, cujo valor pedagógico possa desestimular o ato lesivo, por isso o valor a ser arbitrado deve ter em conta a notória capacidade econômica da ré. Não se pode descurar, todavia, da proporcionalidade sancionatória sobre a intensidade da culpa.

Ao contrário do que argumenta a empresa faltosa, a fixação do valor do dano moral coletivo em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) não merece redução, tendo em vista o interesse coletivo envolvido, a função social do serviço de telefonia e acesso à internet, assim como a situação econômica da ofensora.

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões da Recorrente, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Assim, consideradas as circunstâncias fáticas em que se desenvolveu o ato consubstanciado, na consciência e voluntariedade de não fazer o que a lei determinava que o fizesse, deve ser mantida a decisão da instância monocrática.

Ante o exposto, dado que ausentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

[1]

Gasparini, Diógenes. Direito Administrativo. 9a edição, Ed. Saraiva, fl. 285.

[2]

BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, v. 12, p. 59, out./dez. 1994

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022